Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736402-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA REU: ELIANE ALVES DIAS, OSVALDO DIAS DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se as partes, para que, sucessivamente, a começar pelo Autor, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem razões finais, nos termos do art. 973 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024 13:11:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador